Tribunal: TJSP
Processo: 1021569-08.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DE "GOLPE" SOFRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 4. AUTORA QUE ENTREGA CARTÃO PARA ESTELIONATÁRIO.

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DE "GOLPE" SOFRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 4. AUTORA QUE ENTREGA CARTÃO PARA ESTELIONATÁRIO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU. SOPESAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPÕE O DECRETO DE INEXIGIBILIDADE DE 50% DO TOTAL DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. 5. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA AUTORA. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.